Tribunal: TJMT
Processo: 1044401-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044401-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), CLENI LURDES DO AMARAL WIEDERKEHR - CPF: 616.376.611-34 (AGRAVANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), LAIS MACHADO LUCAS - CPF: 803.185.170-00 (ADVOGADO), FAZENDA SAO MARCELO LTDA - CNPJ: 05.054.770/0011-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PELO DJEN. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO EXPRESSAMENTE INDICADO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. SUSPENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança fundada em contrato de parceria rural, que, após rejeitar exceção de
pré
-executividade e determinar o levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD, reconheceu a ausência de intimação válida da decisão que rejeitou a exceção, por inobservância de pedido expresso de publicação exclusiva em nome de advogada indicada, indeferiu a expedição de alvará e restituiu o prazo de 15 dias à executada para manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a publicação da decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, realizada via Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), sem constar o nome da advogada expressamente indicada para intimações exclusivas, configura nulidade apta a ensejar a restituição de prazo e a suspensão da expedição de alvará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC estabelece que a publicação deve conter os nomes das partes e de seus advogados, e que o descumprimento de pedido expresso para intimação exclusiva em nome de determinado patrono implica nulidade do ato.

4.
A Resolução CNJ no 455/2022, art. 12, § 1o, e a Resolução TJMT/OE no 05 determinam que, nas intimações realizadas pelo
DJEN, é obrigatória a indicação dos nomes das partes e de seus advogados, sob pena de nulidade.

5.
A publicação da decisão não observou o pedido expresso de intimação exclusiva formulado pela executada, pois foi dirigida à pessoa jurídica e não à advogada indicada, configurando vício formal relevante.

6.
A garantia do contraditório e da ampla defesa não se satisfaz com presunção de ciência inequívoca ou mera possibilidade de consulta aos autos eletrônicos, sendo imprescindível a regularidade formal da intimação.

7.
A posterior habilitação da patrona no sistema
PJe
não convalida a irregularidade, pois a validade da intimação deve ser aferida no momento de sua realização.

8.
Inexiste nulidade de algibeira, uma vez que a insurgência foi apresentada antes da consolidação da preclusão e antes do levantamento dos valores constritos.

9.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a nulidade dos atos processuais praticados sem a devida intimação do advogado regularmente constituído, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
O descumprimento de pedido expresso para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de advogado indicado acarreta nulidade do ato, nos termos do art. 272, § 5o, do CPC.
2.
A publicação pelo DJEN sem a indicação do nome do advogado expressamente indicado compromete a validade da intimação, ainda que haja acesso ao processo eletrônico.
3.
A restituição de prazo é medida adequada quando reconhecida a ausência de intimação válida, devendo ser suspenso o levantamento de valores até o decurso do prazo restituído
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 272, §§ 2o e 5o, 280 e 485, III e § 1o; Resolução CNJ no 455/2022, art. 12, § 1o; Resolução TJMT/OE no 05.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, Apelação no 1003174-39.2023.8.11.0025, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Ricardo Gomes de Almeida,
DJe
11.02.2026; TJ/MT, Agravo de Instrumento no 1032495-29.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 28.01.2026,
DJe
04.02.2026; TJ/MT, Agravo de Instrumento no 1001116-07.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
DJe
18.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
CLENI LURDES DO AMARAL WIEDERKEHR
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Leonardo Lúcio dos Santos da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do
cumprimento de sentença
que move em face de
FAZENDA SÃO MARCELO LTDA.

A agravante narra que promove o cumprimento de sentença e que, após o decurso do prazo legal para pagamento voluntário, houve bloqueio frutífero via SISBAJUD. A executada, por sua vez, apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando nulidade da citação no processo principal, o que foi impugnado pela exequente. O juízo de origem rejeitou a exceção, reconhecendo a validade da citação eletrônica e determinando o levantamento dos valores assim que superado o prazo recursal da executada.

Ante a ausência de recurso pela parte executada contra essa decisão, o feito prosseguiu para expedição de alvará. Todavia, em nova manifestação, a executada sustentou ausência de intimação válida da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, afirmando que a intimação deveria ter sido feita exclusivamente em
nome de sua procuradora e por meio regular do sistema
PJe
e, com isso, requereu a restituição de prazo.

O magistrado, ao analisar a alegação, entendeu que, de fato, a intimação não teria observado a exigência formulada pela própria executada de que todas as intimações fossem feitas em nome de sua procuradora, e ainda que a publicação ocorrera via DJEN em vez do sistema
PJe
. Diante disso, indeferiu o pedido de expedição de alvará e determinou a restituição do prazo de 15 (quinze) dias à executada, ordenando que o valor permanecesse depositado até o decurso do prazo ou preclusão.

Irresignada, a agravante sustenta que a decisão recorrida incorre em erro, pois a intimação questionada teria atingido sua finalidade, inexistindo prejuízo à executada, a qual teve inequívoca ciência da decisão, inclusive com comportamento contraditório ao posteriormente alegar nulidade.

Argumenta que a ausência de habilitação formal da procuradora no sistema
PJe
impede o reconhecimento da nulidade e que a decisão recorrida viola os princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé objetiva e da efetividade da execução, ao privilegiar formalismo excessivo.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a validade da intimação e determinada a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados.

Não houve pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal ou efeito suspensivo.

Em contrarrazões,
FAZENDA SÃO MARCELO LTDA
.
(Id. 344013895)
sustenta

que a intimação da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade foi realizada em desconformidade com pedido expresso para que todas as comunicações processuais ocorressem exclusivamente em nome de sua procuradora, o que, nos termos do art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil, implica nulidade do ato.

Aduz que a ausência de intimação válida gerou efetivo prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, ressaltando que a formalidade do ato é requisito de validade e que a nulidade alcança os atos subsequentes.

Defende que a legislação processual prevalece sobre normativos administrativos invocados pela agravante e que a restituição do prazo constitui medida necessária para resguardar o devido processo legal.

Ao final, pugna
pelo
desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CLENI LURDES DO AMARAL WIEDERKEHR
contra decisão proferida nos autos do
cumprimento de sentença
originado da
Ação de Cobrança
no 1007294-98.2024.8.11.0055, no qual litiga em face de
FAZENDA SÃO MARCELO LTDA
., insurgindo-se contra pronunciamento que indeferiu a expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD e determinou a restituição de prazo à executada sob o fundamento de irregularidade na intimação da decisão que rejeitara exceção de
pré
-executividade.

Na origem, a controvérsia tem gênese em ação de cobrança fundada em contrato de parceria rural para engorda de gado bovino, julgada procedente
(Id. 171523785, na origem)
, com posterior instauração do cumprimento de sentença e bloqueio frutífero de ativos financeiros
(Id. 202507616, na origem)
.

A
executada opôs exceção de
pré
-executividade
(Id. 203323005, na origem)
arguindo nulidade da citação no processo principal, a qual foi rejeitada pelo juízo singular
(Id. 212311093, na origem)
, reconhece
ndo
a regularidade da citação eletrônica e autoriz
ando
o levantamento do numerário após o decurso do prazo recursal.

Sobreveio, contudo, nova manifestação da executada sustentando nulidade da intimação da decisão que rejeitara a exceção, ao argumento de que não teria sido realizada exclusivamente em nome de sua procuradora por meio do sistema
PJe
, mas via DJEN
(Id. 215469455, na origem)
. Acolhendo tal insurgência, o magistrado indeferiu a expedição do alvará e restituiu o prazo de quinze dias à executada, mantendo o valor constrito depositado até o advento da preclusão, decisão esta que ensejou a interposição do presente recurso.

Eis, no que
pertine
, o teor da decisão agravada:

“[...]
A controvérsia instaurada nos autos diz respeito à regularidade da intimação da parte executada acerca da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade (ID. 212311093).

De um lado, a defesa sustenta que a ciência do referido pronunciamento judicial não se deu de forma válida, razão pela qual pugna pela restituição do prazo e; de outro, o exequente aduz que já foi superada a questão da validade das intimações pelo meio eletrônico, sendo legítima a intimação tal qual como ocorreu.

Consoante se extrai dos autos, antes do julgamento da exceção de
pré
-executividade, a parte executada, por meio da petição de ID. 203323005, requereu expressamente que “todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome da procuradora firmatária, Laís Machado Lucas, OAB/RS 60.136”.

Contudo, a decisão que rejeitou o pedido foi publicada diretamente na pessoa jurídica da executada — Fazenda São Marcelo LTDA — e não
no nome da procuradora devidamente indicada. E mais, foi realizada via DJEN, quando deveria ter sido por sistema (eletrônica).

Além disso, ainda que o julgamento tenha tratado especificamente da regularidade do ato citatório — já reconhecido como válido por este Juízo —, não se pode ignorar que a manifestação da patrona da executada, ao requerer que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em seu nome, o que evidentemente diz respeito aos atos posteriores ao pedido.

Assim, inexistindo intimação válida da executada da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, descabe, por ora, autorizar o levantamento dos valores depositados.

Ante o exposto:

a) Indefiro o pedido de expedição de alvará em favor da exequente (ID. 214875001), diante da ausência de intimação regular da executada da decisão de ID. 212311093.

b) Restituo à executada o prazo de 15 (quinze) dias para que requeira o que entender de direito, devendo a quantia permanecer depositada nos autos até o decurso do prazo ora restituído/eventual preclusão da decisão
.
[...]” (Id. 215490848, na origem).

Opostos embargos de declaração,
foram rejeitados nos seguintes termos:

“[...]
No caso concreto, inexiste a alegada omissão.

A decisão embargada foi clara ao delimitar o objeto de sua fundamentação, reconhecendo não a nulidade da citação, mas a inexistência de intimação válida da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, em razão do descumprimento de pedido expresso da executada para que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome de sua patrona.

Esse foi o fundamento determinante do decisum.

A discussão acerca da confirmação da citação eletrônica, bem como da validade ou não da Resolução TJ-MT/TP no 03/2018, não integrou a razão de decidir, porquanto a regularidade do ato citatório já havia sido reconhecida como válida, não sendo objeto de reapreciação.

Inexistindo omissão quanto a ponto efetivamente relevante para o deslinde da controvérsia, não há falar em violação ao dever de fundamentação.

O que se verifica é a tentativa da embargante de deslocar o eixo decisório para fundamentos estranhos à decisão embargada, com o intuito de reabrir discussão já superada, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Ressalte-se, ainda, que a restituição de prazo decorreu da ausência de intimação regular de ato decisório posterior ao pedido de intimação exclusiva, circunstância que, por si só, afasta qualquer alegação de preclusão ou de ciência inequívoca apta a convalidar o vício reconhecido.

A
ssim, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente a decisão embargada.
[...]” (Id. 218895920, na origem).

A controvérsia recursal cinge-se à regularidade da intimação da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta por
FAZENDA SÃO MARCELO LTDA
., especificamente quanto à ausência de publicação em nome da advogada expressamente indicada nos autos.

Consoante se extrai do histórico processual, a executada requereu
expressamente
que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome da advogada
L
ais Machado Lucas
. A decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), contudo sem constar o nome da patrona indicada, sendo dirigida à pessoa jurídica executada
:

(Id. 45271014, Expedientes, na origem).

O ponto nodal reside em definir se tal irregularidade configura vício apto a ensejar nulidade da intimação e, por consequência, a restituição do prazo, tal como reconhecido pelo juízo de origem
, suspendendo a expedição do alvará, que havia sido anteriormente determinada na decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Pois bem.

O art. 272, §2o, do Código de Processo Civil estabelece, sob pena de nulidade, a indispensabilidade de que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na OAB. O §5o do mesmo dispositivo reforça que, havendo pedido expresso para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado, o descumprimento enseja nulidade
:

“
Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

[...]

§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

[...]

§ 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
”
.

No âmbito deste Tribunal, a Resolução TJMT/OE n. 05, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ, instituiu o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento oficial de comunicação dos atos judiciais nos processos que tramitam pelo sistema P
rocesso Judicial Eletrônico -
PJ
e
. O
artigo 12,
§1o
,
da
Resolução n. 455/2022 do CNJ

exige, para eficácia da intimação, a indicação obrigatória dos nomes das partes e de seus advogados, sob pena de nulidade
:

“
Art. 12. O DJEN substitui os atuais diários de justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário e estará disponível no Portal de Serviços e no sítio do CNJ na rede mundial de computadores.

§ 1o
Na intimação realizada pelo DJEN deverá constar, obrigatoriamente, sob pena de nulidade, a indicação do tribunal, do órgão julgador, o número único do processo, os nomes das partes, de seus advogados e os respectivos números de inscrição na OAB ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, nos termos do art. 272 do CPC/2015
”.

N
esse sentido, cito precedentes nos quais
es
s
a Corte assentou que a ausência de intimação do advogado regularmente constituído no DJEN acarreta nulidade dos atos processuais subsequentes, por evidente prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 280 do CPC
:

“
Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora e a prévia intimação do advogado constituído por meio do Diário da Justiça Eletrônico.

2.
A ausência de qualquer dessas formalidades configura nulidade absoluta da sentença extintiva, impondo sua anulação para assegurar o contraditório e a ampla defesa
”
.

(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado,
apelação
1003174-39.2023.8.11.0025,
relator Desembargador Ricardo Gomes de Almeida,
Dje

11/02/2026)
.

“
Tese de julgamento: “
1.
A ausência de intimação válida na forma do art. 513, § 2o, I, do CPC impõe a nulidade do ato
. 2. A liquidez do título executivo depende da observância dos parâmetros fixados na sentença, sendo necessária a prévia liquidação quando houver necessidade de cálculos complementares.
[...]
”
.
(
TJ/MT,
1032495-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 04/02/2026)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO –
PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO.
A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado (art. 280 do CPC)
”
.

(TJ
/
MT
,
Quarta Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1001116
-
07
.
2024
.
8
.
11
.
0000,
r
elator
Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
Dje

18/04/2024)
.

Deste modo,
não basta a mera possibilidade de acesso ao processo eletrônico, sendo imprescindível a observância formal do ato de intimação.

Embora a agravante sustente que a executada teria tido ciência inequívoca da decisão e que a irregularidade não lhe trouxe prejuízo concreto, a orientação consolidada neste Tribunal privilegia a observância estrita das regras de intimação quando há pedido expresso de publicação exclusiva. A garantia do contraditório não se satisfaz com presunções de ciência, tampouco com a possibilidade abstrata de consulta aos autos.

Registre-se, ainda, que a intimação dirigida à patrona da parte agravada para que promovesse a regularização de sua habilitação no sistema
PJe
ocorreu na mesma data da publicação da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, circunstância que afasta qualquer conclusão no sentido de prévia e regular ciência do
decisum
.

Com efeito, não se pode considerar razoável ou juridicamente exigível que, no mesmo ato em que é instada a regularizar sua habilitação — sob pena de não conhecimento dos atos praticados —, a advogada já se tenha por validamente intimada da decisão proferida, inexistindo tempo hábil para o cumprimento da exigência técnica e, somente após isso, para a formação válida da ciência processual acerca do conteúdo decisório.

No caso concreto, é incontroverso
, portanto,
que a publicação não observou o pedido formulado pela executada. A circunstância de posterior habilitação da patrona no sistema
PJe
não tem o condão de convalidar a irregularidade pretérita, pois a eficácia da intimação deve ser aferida no momento de sua realização.

Ademais, diferentemente das hipóteses em que se reconhece nulidade de algibeira
,
caracterizada pela utilização estratégica e tardia do vício após decisão desfavorável
,
aqui a insurgência foi suscitada antes da consolidação de qualquer preclusão consumativa definitiva, e antes do levantamento dos valores constritos, inexistindo demonstração inequívoca de comportamento contraditório apto a afastar a incidência da norma legal.

Assim, à luz da legislação processual vigente, das resoluções regulamentares aplicáveis ao DJEN e do
s
precedente
s
específico
s
desta Corte, mostra-
se correta a decisão que reconheceu a ausência de intimação regular, indeferiu a expedição de alvará e restituiu o prazo à executada.

Não se identifica ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma do decisum.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu a expedição de alvará e restituiu à executada o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026